Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO CONCRETO
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos da executada, formulado no âmbito do cumprimento de sentença.
2. O agravante sustenta que o débito possui natureza alimentar e que a Executada percebe remuneração líquida superior a R$ 10.000,00, o que autorizaria a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO CONTROVERTIDA
3. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos da executada, considerando a natureza alimentar do crédito e sua capacidade financeira.
III. FUNDAMENTAÇÃO
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, desde que preservada quantia suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
5. Diversos precedentes reforçam a possibilidade de constrição parcial da remuneração, desde que respeitado o mínimo existencial e observada a boa-fé na execução (AgInt no REsp 1.746.018/SP; AgInt no REsp 1.956.593/DF; AgInt no REsp 1.866.064/SP).
6. No caso concreto, a executada é servidora pública e aufere remuneração líquida superior a R$ 10.000,00, enquanto o débito executado é de aproximadamente R$ 6.000,00.
7. Não há elementos que indiquem comprometimento do mínimo existencial com a penhora de percentual moderado. Todavia, o percentual requerido pelo agravante mostra-se excessivo, sendo adequada a fixação da penhora em 10% da remuneração líquida mensal da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que preservado montante suficiente para garantir sua dignidade e a de sua família. 2. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige análise do caso concreto e observância da proporcionalidade.
Dispositivo legal citado: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, AgInt no REsp 1.746.018/SP, AgInt no REsp 1.956.593/DF, e AgInt no REsp 1.866.064/SP.